Tribunal: TJDFT
Processo: 0720583-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0720583-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por EDUILSON BORGES DE LIMA JÚNIOR e outros, em favor de MARCOS VINICIUS MENESES DE SOUZA, em face da decisão (id. 26788406, pág. 3/5) proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. É o relatório. Verifico, de plano, a ausência do Auto de Prisão em Flagrante, do Inquérito Policial, do Auto de Apresentação e Apreensão, do Laudo de Perícia Criminal, da Folha de Antecedentes Criminais, da Denúncia completa, da anifestação do Ministério Público, dentre outras peças essenciais à formação do convencimento. Por esse motivo, INTIMEM-SE os impetrantes para juntar aos autos os documentos listados acima além de outros que entender necessários para o esclarecimento dos fatos, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após, nova conclusão para análise do pedido de liminar. Brasília-DF, 28 de junho de 2021 20:48:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator